Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-96.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001089-96.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADNAN ALLI AHMAD - CPF: 365.668.101-53 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001089-96.2021.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara

Recorrente(s):

ADNAN ALLI AHMAD

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ALTERAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO HORIZONTAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUTORA CUMPRIU O INTERSTÍCIO DE 03 ANOS EXIGIDO – VALORES DEVIDOS A PARTIR DE QUANDO ALCANÇOU O DIREITO – SENTENÇA REFORMADA.

Tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos para a progressão funcional, o deferimento do pedido é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais, pleiteando diferenças salariais em razão da sua progressão horizontal.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença proferida que julgou improcedente a ação, sob a fundamentação de que a Requerente não possuía o interstício de 03 (três) anos previsto no art. 10 da
Instrução Normativa 03/2018.

Nas razões recursais a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, narrando que já preencheu os requisitos legais para a progressão.

As partes Recorridas nas contrarrazões requereram a manutenção da sentença.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O Recorrente
requer a Progressão Funcional/Horizontal da classe “B” para a classe “C” da carreira de analista do sistema socioeducativo, com o pagamento das verbas devidas
.

Plano de Carreira estabelecido na Lei 9.688/11, na qual estão regulamentados os requisitos necessários para a Progressão Funcional, seja na forma horizontal, seja na vertical, conforme dispõe os artigos 9o ao 13 da referida Lei.

A Reclamante informa que cumpriu os requisitos para a progressão horizontal em 12/12/2020, o que foi reconhecido pelo próprio Estado nos autos, nos andamentos de 24/06/2021, onde foi deferida a progressão vertical, e em 04/02/2022, onde foi deferida a progressão horizontal, aqui pleiteada, ambas a partir da data solicitada pelo Autor nos autos, 12/12/2020.

Informa o Autor ainda que as diferenças salariais foram pagas pelo Estado, com os retroativos de dezembro de 2020 a outubro de 2021, restando pendente o pagamento correspondente à novembro e dezembro de 2021, requerendo estes últimos dois meses na petição de mov. 116848998 do dia 04/02/2022.

Dessa forma, conforme os argumentos apresentados na inicial, bem como, o reconhecimento administrativo pelo Estado do direito de progressão horizontal do Autor a partir de 12/12/2020, entendo que os pedidos do Autor devem ser julgados procedentes, sendo excluídos da fase de execução apenas os valores já pagos pelo Estado, demonstrados na petição do dia 04/02/2022.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, condenando os recorridos a pagarem a diferença salarial pleiteada na inicial,
EXCLUÍDO POR ÓBVIO O QUE JÁ FOI PAGO PELO ESTADO,
atualizando-se pelo TEMA 810 DO STF, com atualização pelo IPCA-AE A PARTIR DE CADA DATA DE PAGAMENTO ATRASADO E JUROS DE MORA PELO ARTIGO 1o F DA LEI9494/97, a partir da citação, para as parcelas que são anteriores ao curso do processo e das que são do curso do processo os juros de mora, nos mesmos moldes devem ser também da data do pagamento a menor.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022